Tribunal: TJMT
Processo: 0045190-81.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045190-81.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (RECORRENTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREW JOSEPH ZANINI (RECORRIDO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA CRIME. SUPOSTA PRÁTICA DE INJÚRIA NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL (ART. 140 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO QUERELADO.
PRELIMINAR DE PEREMPÇÃO POR AUSÊNCIA DO QUERELANTE NA AUDIÊNCIA DE RECONCILIAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO E ADVOGADAS NAQUELE ATO PROCESSUAL, DEMONSTRANDO INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DO AUTOR DA AÇÃO PENAL PRIVADA NESTA SOLENIDADE. QUEIXA CRIME QUE SEQUER FOI RECEBIDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PEREMPÇÃO, INSTITUTO ESTE CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM CURSO. NO
MÉRITO
, ALMEJADO RECONHECIMENTO DA
IMUNIDADE PROFISSIONAL
E
ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA DEMANDA, QUE DEVERÁ SER APRECIADA PELO JUÍZO QUE DELA CONHECEU, NÃO SENDO COGNOSCÍVEL EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA QUEIXA CRIME, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Não é obrigatória a presença do autor na audiência de reconciliação, visto que se traduziria em atitude desarrazoada, principalmente quando aquele manifestou interesse na persecução penal, fazendo-se representar por preposto e advogadas, como na hipótese.

2.

As teses ventiladas, por se relacionarem com a imunidade profissional e tipicidade ou não do delito ao recorrente imputado, são matérias que deverão ser apreciadas no mérito desta ação penal privada, cuja análise cabe ao juízo que dela conheceu, principalmente neste caso que a queixa crime sequer foi recebida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Neilton Cruvinel Filho contra decisão proferida pelo juízo da 10ª vara criminal de Cuiabá/MT, no bojo da ação penal privada movida por Andrew Joseph Zanini contra o recorrente. No caso, foram rejeitados os embargos de declaração opostos para que fosse designada data para realização da audiência de instrução e julgamento, após rejeitar as preliminares aventadas (ID 140995268).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, preliminarmente, sustenta:
a)
perempção pelo não comparecimento pessoal do querelante nas audiências de reconciliação; no mérito,
b)
imunidade do advogado e atipicidade da conduta (ID 140995274).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do recorrido. Nesta peça, Andrew Joseph Zanini requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito para manter incólume a decisão prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 140995276).

Em fase de retratação, o juízo reexaminou a questão decidida e concluiu que não seria o caso de modifica-la, mantendo-a tal como prolatada (ID 140995279). Por derradeiro, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 145787671).

V O T O R E L A T O R

Como é sabido, a perempção é causa extintiva de punibilidade nas ações penais privadas, de tal forma que este instituto pune o autor do feito em razão de sua desídia, conforme hipóteses previstas na legislação criminal, como quando o querelante deixa de promover o andamento do processo por 30 (trinta) dias seguidos ou quando deixa de comparecer injustificadamente a qualquer ato em que deva estar presente. Todavia, no caso da audiência de reconciliação, não é obrigatória a presença do autor na solenidade, visto que se traduziria em atitude desarrazoada, principalmente quando aquele manifestou interesse na persecução penal, fazendo-se representar por preposto e advogadas, como na hipótese (ID 140995255, p. 246), não havendo qualquer das hipóteses do art. 60 do Código de Processo Penal neste caso, nos termos do precedente do Supremo Tribunal Federal:

(...)
A presença do querelante na audiência preliminar não é obrigatória, tanto por ser ato anterior ao recebimento ou rejeição da queixa-crime, quanto pelo fato de se tratar de mera faculdade conferida às partes
. (...)
A ausência do querelante à audiência preliminar pode ser suprida pelo comparecimento de seu patrono
. (...) (HC 86942, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 07/02/2006, publicado em 03/03/2006).

Ademais, importante destacar que a queixa crime sequer foi recebida, de tal forma que resta afastada a perempção, “
visto ser esta um instituto condicionado à existência de ação penal privada em curso
” (...) (REsp n. 187.111/PR, rel. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/05/1999, publicado em 21/06/1999). Assim,
afasto a preliminar levantada
.

Mérito

A imunidade profissional do advogado, muito embora seja instrumento necessário ao exercício do múnus público da advocacia, é relativa, cujos excessos – se existentes – podem ensejar a responsabilização do agente. Assim, a referida tese, por se relacionar com a tipicidade ou não do delito ao recorrente imputado, é matéria que deverá ser apreciada no mérito desta ação penal privada, cuja análise cabe ao juízo que dela conheceu, principalmente neste caso que a queixa crime sequer foi recebida.

Não obstante, o debate sobre a procedência ou não de tais imputações circunscreve-se, inicialmente, à etapa da verificação da justa causa ou, acaso se entenda presente, ao exame do próprio mérito. Ou seja, a matéria aventada é típica meritória, não sendo cognoscível, portanto, na fase do juízo de admissibilidade da queixa crime, não podendo esta Corte se antecipar ao juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso em sentido estrito interposto e, nesta extensão, o
desprovejo
, afastando a preliminar de perempção arguida, deixando de analisar a tese da imunidade profissional do advogado e atipicidade da conduta, por se tratar do mérito da queixa crime que sequer foi recebida, sob pena de indevida supressão de instância. Via de consequência, mantenho a decisão guerreada tal qual prolatada, por seus próprios termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023